Tribunal: STF
Processo: RE 77739
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-06
Data de publicação: 1973-11-06

Ementa:
Taxa de Melhoramento dos Portos. A TMP não é adicional de imposto, nem taxa cuja base de cálculo seja idêntica à de imposto. É sobre-taxa exigida na movimentação de cargas nos portos organizados. Precedentes do S.T.F. Recurso não conhecido.